Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a petição inicial, apresentou documento diverso daquele solicitado pela decisão que determinou a emenda, além de anexar documentos ilegíveis, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para regularização, porém, ultrapassada a oportunidade, a parte quedou-se inerte.
2. Não estando preenchidos os requisitos da petição inicial, com ausência de regularização do feito, após concedida diversas oportunidades pelo juízo, a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, em observância à determinação contida no art. 321, parágrafo único do CPC/2015.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.